Tribunal: STF
Processo: Inq 4878
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de manifestação do Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, por meio da qual solicita o compartilhamento das provas produzidas nos autos deste Inq. 4.878/DF com o Inquérito Administrativo nº 0600371-71.2021.6.00.0000 (Ofício SEPC/COAJU/CGE Nº 28/2022).



    É o breve relato. DECIDO.



    Este inquérito foi instaurado a partir de notitia criminis encaminhada pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL para investigação das condutas do Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO, do Deputado Federal FILIPE BARROS e do Delegado da Polícia Federal VICTOR NEVES FEITOSA CAMPOS relacionadas à divulgação de dados de inquérito sigiloso da Polícia Federal, por meio de perfis verificados nas redes sociais, com o objetivo de expandir a narrativa fraudulenta contra o processo eleitoral brasileiro, com objetivo de tumultuá-lo, dificultá-lo, frustrá-lo ou impedi-lo, atribuindo-lhe, sem quaisquer provas ou indícios, caráter duvidoso sobre a lisura do sistema de votação no Brasil. 



    É pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à possibilidade de compartilhamento de elementos informativos colhidos no âmbito de inquérito penal para fins de instruir outro procedimento judicial (HC 102041, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. 20.4.2010; Inq. 2725/QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, j. 25.6.2008; Inq. 3965, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 22.11.2016; AP 945/QO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 21.3.2017; PET 7065 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, 30.10.2018; PET 7137, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 17.10.2017). 



    Os elementos de prova colhidos nesta investigação interessam ao Tribunal Superior Eleitoral, que, no âmbito de suas competências, têm atribuição para apurar e requerer medidas em face dos fatos investigados.



    Verifico, assim, a pertinência do requerimento de extração de cópias do presente procedimento para envio ao Tribunal Superior Eleitoral, em relação à repercussão dos fatos em sua alçada (inquérito administrativo nº 0600371-71.2021.6.00.000), sob a presidência do eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Corregedor-Geral Eleitoral.



    Diante do exposto, DETERMINO o compartilhamento e envio de cópias ao Tribunal Superior Eleitoral para fins de instrução do inquérito administrativo nº 0600371-71.2021.6.00.000.



    À Secretaria para as providências.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente